Tribunal: TJBA
Processo: 8025138-12.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público IL-3 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8025138-12.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERMAR SAMPAIO DOS SANTOS Advogado(s): MAILAN CHELEN SANTOS PEREIRA, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, HANS HENRIQUE SANTOS DE SANTANA IMPETRADO: A FAZENDA PUBLICA DO ESATDO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo Interno interposto por Robermar Sampaio dos Santos contra decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8025138-12.2023.8.05.0000, a qual reconheceu de ofício a decadência do direito à impetração. O agravante sustenta, em síntese, que o prazo decadencial se renova mensalmente, por se tratar de relação de trato sucessivo, uma vez que os efeitos da ilegalidade alegada repercutem continuamente em sua remuneração. Argumenta que a decisão recorrida diverge da Súmula 85 do STJ e pugna pelo provimento do recurso. II. Questão em discussão Discute-se a incidência ou não da decadência do direito de impetração de mandado de segurança diante de ato administrativo que transferiu o servidor para a reserva remunerada, considerando a alegação de trato sucessivo e a existência de efeitos financeiros contínuos. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que a transferência para a reserva remunerada configura ato administrativo único e de efeitos concretos, cujo prazo para impetração de mandado de segurança é de 120 dias a partir da ciência do interessado, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. O ato de transferência do impetrante ocorreu em 27/06/2014, conforme boletim de gestão de pessoal (BGO), e a impetração somente foi realizada em 19/05/2023, configurando-se, portanto, a decadência. A aplicação da Súmula 85 do STJ, que trata da prescrição em relações jurídicas de trato sucessivo, não se aplica ao mandado de segurança voltado contra ato único e concreto, como o de transferência para a reserva, não sendo possível o fracionamento do prazo decadencial para atos dessa natureza. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O ato de transferência de servidor público para a reserva remunerada possui natureza de ato único e de efeitos concretos, não sendo alcançado pela teoria do trato sucessivo." "2. O prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 tem início na data em que o interessado toma ciência do ato administrativo lesivo." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.665/BA; AgRg no RMS 27.873/MT; RMS 38.474/GO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança de n° 8025138-12.2023.8.05.0000 onde foi interposto o presente AGRAVO INTERNO, em que figuram como agravante ROBERMAR SAMPAIO DOS SANTOS e agravado ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 22 de outubro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator